Tribunal: CARF
Processo: 10860.900931/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.900931/2012-85
ACÓRDÃO
1002-003.556 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PILKINGTON BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. CÔMPUTO DE ESTIMATIVA
OBJETO DE PARCELAMENTO.
É ilegítima a negativa, para fins de compensação de Saldo Negativo, do
direito ao cômputo de estimativa mensal, que foi objeto de parcelamento,
ainda que este tenha sido formalizado em momento posterior ao do fato
gerador do respectivo IRPJ.
SÚMULA CARF No 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.556 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900931/2012-85
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Roberto Adelino da Silva,
Luis Angelo Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin, Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte contra acórdão
proferido pela DRJ que julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte.
Na origem o contribuinte apresentou Declaração de Compensação – DCOMP no
26746.44524.310507.1.7.04-4713, retificadora da de no 10410.73552.310305.1.3.04-6898, por
meio da qual buscou extinguir débito de CSLL, código 2484-1, referente ao período de apuração
fevereiro/2005, no montante de R$ 464.188,37. Para isso, valeu-se de crédito referente a
pagamento indevido ou a maior de CSLL, arrecadado em 30/09/2004, na parcela original de R$
426.682,94, integrante de DARF recolhido no valor de R$ 505.164,31.
Foi esclarecido no relatório do acórdão recorrido:
Ressalte-se de que na Dcomp original o crédito informado era oriundo de
estimativa de CSLL, apurada em 28/02/2005, cuja arrecadação teria se dado em
31/03/2005.
Foi aí que a manifestante apresentou a Dcomp retificadora objeto deste
julgamento, alterando a origem do crédito para pagamento indevido ou a maior
de estimativa referente a agosto de 2004, objetivando a compensação de débito
de estimativa de CSLL, relativo a fevereiro de 2005.
Em 03 de abril de 2012, foi proferido o despacho decisório n° de rastreamento
020800946, não homologando a compensação pleiteada, tendo em vista a não
localização do DARF informado.
A ciência postal ocorreu em 16/04/2012, tendo a contribuinte discordado da
cobrança dos débitos compensados, por meio da manifestação de
inconformidade impetrada em 15/05/2012, apresentada por seus advogados e
bastante procuradores, afirmando inicialmente que se equivocou quando do
envio da DCOMP sob comento.
Aduziu que, com o envio da DCOMP, a empresa objetivava compensar débito de
estimativa de CSLL de fevereiro de 2005, com crédito oriundo de SN de CSLL do
ano-calendário 2004, da seguinte forma:
...
Por meio do Acórdão n° 14-65.369, proferido em 19 de abril de 2017, a 13° turma
de julgamento da DRJ/RPO julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade, para reconhecer o erro de preenchimento da Dcomp, quanto à
natureza do crédito, e determinar que nova análise fosse efetuada pela
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.556 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900931/2012-85
3
autoridade competente, tomando-se em conta o crédito de SN de CSLL do
exercício 2005, ano-calendário 2004, ainda disponível, após a utilização em outras
compensações.
A Delegacia de origem apreciou o Saldo Negativo de CSLL do AC 2004, EX 2005 por
meio do DRF/TAU/Saort, de 28 de junho de 2017, tendo proferido a seguinte
decisão, abaixo transcrita na parte que interessa aos Autos:
...
CONCLUSÃO
Compilando toda a análise efetuada, inclusive a diferença de R$ 0,09
entre o valor das estimativas apuradas na Fichas 16 e 17 – Linha 43 da
DIPJ 2005/AC 2004 (ANEXO 3), foram elaboradas as planilhas
denominadas “RECÁLCULO DA FICHA 16 - CÁLCULO DA CSLL MENSAL
POR ESTIMATIVA” (fl. 248) e “RECÁLCULO DA FICHA 17 - CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO” (fl. 249), por meio das
quais fica demonstrado que o saldo negativo de CSLL EX 2005/AC 2004
deve ser reduzido dos R$ 642.633,45 para R$ 132.372,93, conforme a
seguir se demonstra:
...
Irresignada com a decisão proferida, a defendente apresentou manifestação de
inconformidade à nova decisão proferida pela DRF/Taubaté (fls. 291/302), em 26
de julho de 2017, alegando possuir elementos suficientes para fazer jus à integra
do saldo negativo de CSLL por ela alegado.
Primeiramente, questiona a cobrança dos débitos de estimativa de CSLL de
janeiro a março de 2004, arguindo que o objeto da DCOMP em discussão é o saldo
credor da CSLL, apurado em 31.12.2004, e que é apenas nesse momento que se
definirá se o contribuinte tem CSLL a pagar ou a restituir/compensar e não no
pagamento individual de cada uma dessas parcelas.
Aduz que a cobrança de cada uma das estimativas será de qualquer forma
realizada, e que por isso a sua liquidação não deve ser questionada face ao
montante que compõem o Saldo Negativo de CSLL. Isso porque se a cobrança for
favorável ao contribuinte, haverá o reconhecimento da compensação, porém se
desfavorável, deverá ela proceder à recolhimento do devido.
Cita a seguir Parecer PGFN/CAT no 88/2014 para embasar suas alegações,
suplicando pela consideração das estimativas de CSLL de janeiro a março de 2004,
na composição do SN de CSLL do respectivo ano.
Pugna pela sustação da exigência fiscal oriunda da análise da DCOMP sob litígio,
acaso não seja cancelada a exigência fiscal em tela.
...
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.556 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900931/2012-85
4
Finalizando as razões de mérito, questiona a suplicante a desconsideração de
relatório de diligência anexado ao Processo Administrativo no
16048.000011/2008-49, de lavra da própria autoridade fiscal, em que se
reconhece a existência de saldo credor para quitação da estimativa de janeiro de
2004 e de parte da estimativa de fevereiro de 2004.
Pleiteia ao final que seja a Manifestação de Inconformidade acolhida, a fim de que
seja sobrestado o presente processo até a conclusão da análise dos créditos
compensados nos DCOMP objeto dos processos administrativos nos
16048.000011/2008-49, 10860.900212/2008-88 e 10860.900364/2008-81.
Requer que, após a confirmação do crédito oriundo das parcelas discutidas nos
processos supra, seja homologada a compensação efetuada na DCOMP
26746.44524.310507.1.7.04-4713.
A Delegacia de Julgamento entendeu pela procedência parcial da Manifestação de
Inconformidade. O Colegiado reconheceu crédito remanescente de R$ 343.382,32, apurado a
partir de diligência fiscal (fls. 338):

Com relação aos demais valores concluiu o acórdão recorrido que a estimativa seria
uma mera antecipação do tributo devido a ser apurado ao final do período, o valor mensalmente
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.556 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900931/2012-85
5
devido não assumiria a natureza de obrigação tributária e crédito tributário, não sendo passível,
conseqüentemente, de lançamento, cobrança e inscrição em Dívida Ativa da União, vez que não
atendidos os pressupostos de certeza e liquidez. Apesar de serem instrumentos de confissão de
dívida, nem a DCTF, nem a DCOMP, teriam o poder de transformar em crédito tributário, o que
tem a natureza de mera antecipação do devido. Disto decorre que, mesmo declarada/confessada a
antecipação (estimativa) do tributo como débito em DCTF ou DCOMP, em não sendo paga ou
homologada a compensação, ela deve ser tida por inexistente, porque o débito não será passível
de cobrança e de inscrição em dívida ativa. Conclui-se daí que não se deve admitir a inclusão ao
crédito de saldo negativo do período da estimativa, cuja compensação fora não homologada,
antes de regularmente extinta, pelo pagamento, ou pela reforma da decisão administrativa.
Intimado da decisão em 20/11/2017 (fls. 345) o contribuinte apresentou em
18/12/2017 (fls. 348) petição de fls. 349/351, a qual foi recepcionada como Recurso Voluntário.
Na peça recursal são apresentadas as seguintes razões:
1) Alegou a D. Autoridade Fiscal, em Despacho Decisório datado de 23.06.2017 (fls.
276 a 281 destes autos), que diversos pagamentos de estimativas de CSLL
relativas ao ano-calendário de 2004 não tiveram a sua liquidação reconhecida,
conforme demonstrado abaixo:
Mês

Processo no

Valor (R$)
Jan/2004
16048.000011/2008-49
305.729,55
Fev/2004
10860.900212/2008-88
137.211,28
Mar/2004
10860.900364/2008-81
63.644,41
2) Após Manifestação de Inconformidade protocolada pela Impugnante em
26.07.2017, decidiu a DRJ/RPO dar parcial provimento àquela, tendo
reconhecido a homologação das compensações efetuadas nos processos nos
16048.000011/2008-49 (total) e 10860.900212/2008-88 (parcial), nos termos
de Relatório de Diligência Fiscal emitido no primeiro e anexado à Manifestação
de Inconformidade.
3) A Recorrente comunica, para finalidade de composição do Saldo Negativo, a
decisão de aderir ao parcelamento instituído pelo Programa Especial de
Regularização Tributária (PERT), nos termos da Lei no 13.496, de 24.10.2017 e
da Instrução Normativa RFB no 1.711, de 16.06.2017 e alterações posteriores
(Doc. 01), no que tange aos débitos relativos aos processos nos
10860.900212/2008-88 (saldo remanescente) e 10860.900364/2008-81.
4) Com isso, torna-se inexigível o suposto débito, objeto do presente processo,
tendo em vista que o valor de R$ 122.388,63, referente ao saldo remanescente
do processo no 10860.900212/2008-88, somado aos R$ 63.644,41 do processo
no 10860.900364/2008-81, até mesmo supera o montante da glosa mantida de
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.556 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900931/2012-85
6
R$ 166.878,20, apontado no Acórdão no 14-70.436, da DRJ/RPO (fl. 339 destes
autos).
5) Ao final requer sejam considerados no presente caso os pagamentos acima
apontados, haja vista o surgimento de fato novo, com influência decisiva sobre a
apuração do quantum supostamente devido.
São juntados os comprovantes de requerimento e adesão ao respectivo
parcelamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.

2) Do mérito:
Do direito creditório
Como exposto, trata-se de pedido de compensação fundado no suposto direito de
crédito decorrente de saldo negativo composto valores recolhidos a título de estimativas. Tais
valores não foram reconhecidos pela decisão recorrida haja vista a ausência de comprovação do
respectivo recolhimento.
Respondendo o acórdão o Contribuinte junta aos autos o comprovante de confissão
e parcelamento das estimativas cujos montantes ainda eram controvertidos: R$ 122.388,63,
referente ao saldo remanescente do processo no 10860.900212/2008-88 e R$ 63.644,41 do
processo no 10860.900364/2008-81.
Ora, entendo que a solução da demanda esbarra na aplicação da Súmula CARF 177,
cuja fundamentação pode nortear o caso concreto: débito de estimativa não homologada e objeto
de parcelamento posterior.
Diversos são os precedentes deste Tribunal, valendo citar os fundamentos do
Acórdão 9101-005.334, o quais adoto como razões de decidir:
A questão acerca da possibilidade de se utilizar do valor de estimativas
confessadas, mas ainda não quitadas para formar saldo negativo a ser restituído
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.556 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900931/2012-85
7
ou compensado sempre foi objeto de muita discussão, até mesmo entre a Receita
Federal a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Em uma breve síntese, a Receita Federal, desde a Solução de Consulta Interna n.
18/2006, vem expressando o seu entendimento de que eventual discussão
relativa aos débitos de estimativa confessados e quitados via compensação não
afetaria a análise do saldo negativo do mesmo ano-calendário. Isso por considerar
que a declaração de compensação tem efeito de confissão de dívida (artigo 74,
§6o, da Lei 9.430/1996), o que, por consequência; faria com que o débito relativo
às estimativas eventualmente não homologadas pudesse ser cobrado mediante
inscrição em Dívida Ativa da União. O raciocínio é o mesmo para as estimativas
parceladas já que estas, igualmente, foram objeto de confissão de dívida.
A PGFN, por meio de pareceres normativos, tinha especial preocupação a respeito
das estimativas confessadas oriundas de compensação não homologada, ante o
argumento de que estas sequer poderiam ser inscritas em dívida ativa, já que
apenas seria possível a cobrança de tributo e não de meras antecipações (“a
confissão não transforma a antecipação do tributo (estimativa) em crédito
tributário” -- Parecer PGFN/CAT 1.658/2011). Sustentava, por tal razão, que a
glosa das estimativas não pagas deveria ser realizada por ocasião da análise da
declaração de compensação ou do saldo negativo, o que consequentemente
geraria uma relação de prejudicialidade entre a formação do saldo negativo e a
quitação da estimativa mensal.
Tais divergências foram, ao menos parcialmente, solucionadas com a emissão do
Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, em resposta à Nota Técnica Cosit 31/2013. Em tal
nota, a Receita Federal observa que “a única forma de conciliar a faculdade dada
ao contribuinte de compensação de débitos de estimativas e de discussão acerca
da não homologação com o direito de a Fazenda reaver seu crédito decorrente de
DComp não homologada, caso haja decisão que lhe seja favorável, seria a
cobrança com base em DComp, sem necessidade de glosa na apuração do ajuste
anual e, consequentemente, sem necessidade de lançamento de ofício.”
Então, por meio do Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, a PGFN reconheceu que, desde
que após o ajuste anual, seria legítima a “cobrança dos valores que sejam objeto
de pedido de compensação não homologada oriundos de estimativas, uma vez
que já se completou o fato jurídico tributário que enseja a incidência do imposto
de renda, ocorrendo a substituição da estimativa pelo imposto de renda”. Neste
sentido, inclusive, propôs “que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para
que fique claro que a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo (...)”.
A preocupação da PGFN, como visto, sempre foi a respeito da eventual
impossibilidade de cobrança das estimativas confessadas, e não sob o ponto de
vista de se tratar de valor não líquido e certo ou não restituível via
aproveitamento de saldo negativo.
...
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.556 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900931/2012-85
8
No caso, compreendo que a interpretação mais adequada da legislação em vigor
segue a linha de que não há que se falar em prejudicialidade entre o processo
destinado à verificação do crédito de saldo negativo de um determinado ano e o
processo referente à forma de quitação da estimativa mensal devida e confessada
naquele mesmo ano-calendário, eis que esta ou está (provisoriamente) extinta ou,
se se revelar exigível, pode ser devidamente cobrada mediante procedimento
próprio, inclusive com a incidência dos acréscimos legais cabíveis.
Negar que o valor da estimativa confessada possa compor o valor do saldo
negativo pleiteado pelo contribuinte é inserir na lei condição nela não prevista,
podendo resultar em sério prejuízo ao contribuinte em virtude de uma potencial
dupla cobrança, eis que o mesmo valor equivalente à estimativa confessada
pode ser exigido, tanto no procedimento referente à cobrança de tal débito,
quanto no da glosa do saldo negativo.
De fato, o artigo 170 do CTN exige que o crédito a ser compensado seja “líquido
e certo”, características que um débito confessado pelo contribuinte em
processo de parcelamento efetivamente possui. Exigir que, para além de líquido
e certo, tal crédito tributário esteja extinto por pagamento (art. 156, I, do CTN) –
fazendo-se oposição às hipóteses de suspensão do crédito tributário (art. 151 do
CTN) --, é um exercício que tem como resultado negar ao valor confessado a
própria natureza de crédito tributário, aplicando-se condição não prevista em
lei, em detrimento da situação do contribuinte que pode, em tese, ver então o
montante sendo-lhe duplamente exigido.
Ora, como exposto, não se questiona a liquidez e certeza dos créditos confessados
pelo Contribuinte quando do pedido de parcelamento das estimativas apontadas em
compensações não homologadas pela autoridade competente.
No presente caso a comprovação do parcelamento consta das fls. 356 e 359, com
petição de renúncia total aos processos onde foram discutidas a compensação das respectivas
estimativas:
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.556 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900931/2012-85
9

Assim, deve-se entender que os valores de R$ 122.388,63, referente ao saldo
remanescente do processo no 10860.900212/2008-88 e R$ 63.644,41 do processo no
10860.900364/2008-81, confessados pelo contribuinte em programa de parcelamento, estão
revestidos dos atributos de liquidez e certeza exigido pelo art. 170 do CTN.
Além do argumento acima é essencial destacar que ao caso concreto ainda é
aplicável o entendimento da Súmula CARF no 177, a qual possui a seguinte redação:
Súmula CARF no 177
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.556 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900931/2012-85
10
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Por essa razão, observado o valor declarado na DCOMP ora analisada, deve-se
afastar a glosa mantida pela decisão recorrida no valor de R$ 166.878,20.

1) Conclusão:
Pelo exposto dou provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 371
DF CARF MF
Original